Tribunal: TCU
Processo: 008.252/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Lista sumária 22/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10318/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de aposentadoria dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 008.252/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abigail Silva Souza (XXX.212.655-XX); Abigail Silva Souza (XXX.212.655-XX); Absolom Duque dos Santos (XXX.173.135-XX); Adailson Soares de Matos (XXX.310.837-XX); Adelia Nascimento Louzada (XXX.848.947-XX); Ademar Santa Barbara (XXX.973.025-XX); Ademir Lagos do Amaral (XXX.046.367-XX); Ademir da Silva Ricci (XXX.957.498-XX); Adersen Jose Cunha de Sousa (XXX.977.770-XX); Adilson Gomes Carneiro (XXX.223.407-XX); Adilson Jose Martins (XXX.201.247-XX); Adson Lazaro Conceicao (XXX.603.435-XX); Adyr de Jesus Alves (XXX.295.227-XX); Affonso Celso de Mello Machado (XXX.273.597-XX); Afonso Celso Lacerda de Sousa (XXX.909.637-XX); Afonso Gomes de Oliveira Neto (XXX.225.697-XX); Afonso Henriques Alves dos Santos (XXX.159.917-XX); Aguimar de Oliveira da Silva (XXX.243.827-XX); Ailto Batista Machado (XXX.210.351-XX); Airton Alves (XXX.903.168-XX); Alaides Crelier Vilaca Bezerra (XXX.212.297-XX); Alair Barbosa Meireles (XXX.996.408-XX); Alberto de Oliveira Soares (XXX.693.497-XX); Alcebiades Mota Cardoso Filho (XXX.928.495-XX); Alcebiades Mota Cardoso Filho (XXX.928.495-XX); Alcenira Alexandre Gadelha (XXX.578.404-XX); Alcides Campelo dos Santos (XXX.599.207-XX); Alcino Gomes dos Santos (XXX.704.507-XX); Alcino de Assis (XXX.240.224-XX); Alcy de Mattos Paiva (XXX.636.655-XX); Alda Barros Lima (XXX.674.517-XX); Alda Barros Lima (XXX.674.517-XX); Aldenir da Silva Freire (XXX.010.997-XX); Aldio Moura (XXX.909.674-XX); Aleixo Jose Caetano Filho (XXX.755.235-XX); Alexandre da Silva Bellizzi (XXX.468.427-XX); Alfredo Henrique Rodriguez Guarischi (XXX.490.317-XX); Allan Botelho Lopes (XXX.524.417-XX); Allan Paulo Madeira (XXX.073.427-XX); Aloiso da Cruz Batista (XXX.633.935-XX); Aloysio Costa Teixeira (XXX.315.980-XX); Aluizio Bezerra da Silveira (XXX.204.032-XX); Alvacir Marques Sampaio (XXX.250.017-XX); Alvani Vieira de Mendonca (XXX.495.867-XX); Alvaro Nunes Neto (XXX.078.170-XX); Alvaro Rodolfo Fin de Medeiros (XXX.187.700-XX); Alzair Batista Ferreira (XXX.812.757-XX); Alzira Paim (XXX.916.897-XX); Amaury Rangel Queiroz (XXX.316.417-XX); Amelia Garcia da Rosa (XXX.854.767-XX); Ana Maria Martins Silva (XXX.247.937-XX); Ana Maria Martins Soares (XXX.874.647-XX); Ana Maria Pereira Vieira (XXX.402.509-XX); Ana Maria Ramos de Paiva (XXX.621.507-XX); Ana Maria Vitor Leite (XXX.972.877-XX); Ana Maria da Gloria Vieira Ferreira (XXX.196.051-XX); Ana Maria da Silva Teixeira Rodrigues do Nascimento (XXX.594.737-XX); Ana Maria dos Santos Curvello (XXX.002.877-XX); Ana Marley dos Santos Vasconcelos (XXX.413.477-XX); Analucia Vieira Berlanza (XXX.471.757-XX); Analucia Vieira Berlanza (XXX.471.757-XX); Andrea de Melo Martins (XXX.372.687-XX); Andrina Gaia Teixeira (XXX.356.252-XX); Anete Soares Rodrigues (XXX.263.217-XX); Anfrisio dos Santos Rocha (XXX.309.657-XX); Angela Maria Machado Alves (XXX.575.427-XX); Angelita de Souza Machado (XXX.465.207-XX); Anis Hauad (XXX.322.740-XX); Anis Hauad (XXX.322.740-XX); Anna Lucio de Oliveira Vasconcellos (XXX.033.087-XX); Antonia Catarina Alves (XXX.865.867-XX); Antonia Gomes da Silva (XXX.108.927-XX); Antonia Monteiro Lisboa (XXX.676.506-XX); Antonio Alves Pinto (XXX.341.516-XX); Antonio Carlos Destefani (XXX.255.777-XX); Antonio Carlos de Souza Vieira (XXX.723.307-XX); Antonio Clovis Souza Encarnacao (XXX.024.107-XX); Antonio Figueiredo Neto (XXX.840.124-XX); Antonio Francisco de Souza (XXX.857.935-XX); Antonio Jose de Jesus Santos (XXX.066.315-XX); Antonio Luiz Correia Seixas (XXX.655.997-XX); Antonio Luiz Goncalves (XXX.095.217-XX); Antonio Luiz Severo Ameixa (XXX.324.717-XX); Antonio Luiz da Silva (XXX.941.148-XX); Antonio Machado Moita (XXX.073.285-XX); Antonio Nely Fardo (XXX.439.770-XX); Antonio Nely Fardo (XXX.439.770-XX); Antonio Novais de Jesus (XXX.329.338-XX); Antonio Oliveira dos Santos (XXX.117.295-XX); Antonio Roberto Gomes de Almeida (XXX.858.798-XX); Antonio Rodrigues (XXX.079.947-XX); Antonio Sergio Pinto (XXX.828.427-XX); Antonio Tavares (XXX.669.395-XX); Antonio da Motta Faria (XXX.463.937-XX); Antonio de Lima Moreira (XXX.793.646-XX); Aprigio Nascimento Nunes (XXX.934.922-XX); Araguasi Pinto Rodrigues (XXX.160.077-XX); Ari Cesar Ramos (XXX.514.317-XX); Ari Cesar Ramos (XXX.514.317-XX); Ari Medeiros (XXX.719.147-XX); Ariovaldo Ribeiro (XXX.448.358-XX); Arlindo Roso de Vargas (XXX.993.970-XX); Arlindo da Costa Araujo (XXX.138.347-XX); Armando Fernandes de Carvalho (XXX.625.807-XX); Armando Pamponet da Cunha Moura (XXX.264.018-XX); Aronildes Guedes Mendonca (XXX.651.777-XX); Ary Ferreira Sousa (XXX.097.117-XX); Ary Hugo Toledo (XXX.686.477-XX); Ary Pires de Souza (XXX.954.327-XX); Augusto da Silveira Frade (XXX.369.747-XX); Beatriz Areas Coimbra (XXX.998.207-XX); Beatriz da Silva (XXX.945.370-XX); Benito Leone (XXX.335.017-XX); Benjamim Franklin Gomes Milhomem (XXX.926.547-XX); Benjamin Marshal Pinheiro Paes (XXX.939.562-XX); Benjamin Octavio Dantas Leite (XXX.634.605-XX); Caio Cezar da Costa Caldeira (XXX.755.901-XX); Capistrano Brand Arenari (XXX.920.677-XX); Carlos Adao Barbosa (XXX.925.590-XX); Carlos Alberto Brandao (XXX.697.650-XX); Carlos Alberto Cerutti (XXX.389.407-XX); Carlos Alberto Irace Tellini (XXX.826.520-XX); Carlos Alberto Machado (XXX.574.677-XX); Carlos Alberto Martins Reis (XXX.259.895-XX); Carlos Alberto de Castro Carneiro (XXX.401.277-XX); Carlos Antunes (XXX.606.217-XX); Carlos Daniel Franck (XXX.228.427-XX); Carlos Egberto Rodrigues (XXX.363.837-XX); Carlos Ferreira Cardoso (XXX.766.197-XX); Carlos Gomes (XXX.114.607-XX); Carlos Joao Lorenz (XXX.683.740-XX); Carlos Roberto Brito Alves (XXX.950.447-XX); Carlos Roberto Miziara (XXX.156.178-XX); Carlos Roberto Rosa (XXX.656.809-XX); Carlos de Santa Catarina (XXX.100.777-XX); Cecilia Moreira de Avelar (XXX.977.042-XX); Celestino dos Santos (XXX.608.175-XX); Celia Regina Leopoldo Pecanha (XXX.512.597-XX); Celina Serra Cima Pezzo (XXX.130.298-XX); Celina Serra Cima Pezzo (XXX.130.298-XX); Celso Bernardo (XXX.384.377-XX); Celso Silva (XXX.806.707-XX); Cemira Maria Oliveira de Araujo (XXX.643.897-XX); Ceres Santos Fernandes (XXX.457.907-XX); Cicera da Costa Lima Hellmann (XXX.571.327-XX); Cicero Alves Gundim (XXX.930.614-XX); Cicero Luciano Filho (XXX.061.974-XX); Claezi Dias de Sa Fortes (XXX.622.717-XX); Clandio da Costa (XXX.750.740-XX); Claudino Martinuzzo (XXX.047.368-XX); Claudio Nei Oliveira Prestes (XXX.500.650-XX); Claudio da Silva Luz (XXX.776.737-XX); Claudionor Chagas Neto (XXX.470.657-XX); Cleoneide Maria da Silva (XXX.114.184-XX); Cleusa Maria Pinheiro Reis (XXX.633.325-XX); Cleusa Maria Pinheiro Reis (XXX.633.325-XX); Climerio da Silva Rangel Junior (XXX.070.537-XX); Clovis Romero Canuto Ferreira (XXX.418.774-XX); Cordelia Maria Baptista Mariano (XXX.239.567-XX); Creuza de Jesus Moraes (XXX.095.105-XX); Cristiane Valente de Barros (XXX.045.497-XX); Cristiane Valente de Barros (XXX.045.497-XX); Cristiane Valente de Barros (XXX.045.497-XX); Cristovao Costa Pontes (XXX.196.372-XX); Dalton Antonio Ribeiro Rodrigues (XXX.650.637-XX); Dalva de Oliveira Monteiro (XXX.633.427-XX); Damiana Cordoba dos Santos (XXX.491.407-XX); Damiana Garcia Ferreira (XXX.556.557-XX); Damiana da Conceicao (XXX.227.547-XX); Damiana da Conceicao (XXX.227.547-XX); Damiao Gomes da Silva (XXX.308.994-XX); Daniel Levy (XXX.319.677-XX); Dario Cezar de Vasconcellos (XXX.796.227-XX); Debora de Oliveira Aguiar Dias Ferreira (XXX.882.317-XX); Debora de Oliveira Aguiar Dias Ferreira (XXX.882.317-XX); Deise da Silva Rocha (XXX.322.917-XX); Delecy Maria Veiga do Nascimento (XXX.601.457-XX); Delma Costa Machado (XXX.535.907-XX); Denair da Silva Rosa (XXX.400.597-XX); Deolinda Jose Rego Goncalves (XXX.418.437-XX); Deyne Oliveira de Menezes (XXX.599.394-XX); Dilson Alves Bonfim (XXX.262.395-XX); Dimas Miranda de Oliveira (XXX.312.596-XX); Diva Valente Correa (XXX.218.737-XX); Divina Rodrigues dos Santos (XXX.202.191-XX); Domingos Fernandez Alvares da Cunha (XXX.879.440-XX); Domingos Pereira dos Santos (XXX.283.137-XX); Domingos Pereira dos Santos (XXX.283.137-XX); Dorival Diz da Cunha (XXX.227.830-XX); Dulcinea da Conceicao (XXX.620.527-XX); Dulcinea dos Santos (XXX.592.857-XX); Ecilda Thereza Mercier Souza (XXX.812.697-XX); Ecio Ramos Brochini (XXX.514.016-XX); Ecio Ramos Brochini (XXX.514.016-XX); Edemir Franco (XXX.229.387-XX); Edilson Lourenco de Almeida (XXX.179.257-XX); Edina Maria Tiburcio Silva (XXX.280.307-XX); Edina da Penha Borges (XXX.899.631-XX); Edison Bruno de Oliveira (XXX.488.036-XX); Edison Machado Simoes (XXX.259.527-XX); Edivaldo Pacifico Dantas (XXX.406.423-XX); Edivardes Antonio de Carvalho (XXX.527.471-XX); Edmundo Leal Costa (XXX.472.775-XX); Edna Costa Sarres (XXX.600.807-XX); Edna Lucia Santos de Sa (XXX.787.487-XX); Ednaldo Carneiro dos Santos (XXX.223.515-XX); Ednaldo Carneiro dos Santos (XXX.223.515-XX); Edson Alves Ribeiro (XXX.641.041-XX); Edson Ferreira (XXX.671.716-XX); Edson Serafim de Oliveira (XXX.635.045-XX); Edson de Oliveira Mendonca (XXX.447.257-XX); Eduardo Antonio dos Santos Junior (XXX.512.307-XX); Eduardo Antonio dos Santos Junior (XXX.512.307-XX); Eduardo Carneiro Campello (XXX.561.277-XX); Eduardo Figueiredo dos Reis (XXX.363.907-XX); Egydio Miguel (XXX.366.517-XX); Elaine Aparecida Doniani Pires Liberal (XXX.138.628-XX); Elaine Francisco Rodrigues da Cruz (XXX.404.757-XX); Elba Maria Silva de Queiroz (XXX.742.827-XX); Elenir Conceicao da Silva (XXX.193.347-XX); Eliane Monti de Cerqueira (XXX.153.147-XX); Elton Ubirajara Ventura (XXX.325.710-XX); Elvandir Larreia de Oliveira (XXX.138.710-XX); Elve Mangabeira (XXX.747.327-XX); Elza Maria Batista da Costa (XXX.269.686-XX); Elza Rodrigues Pieroni (XXX.206.667-XX); Enoque Assis da Silva (XXX.122.971-XX); Eriberto Ruben Geiss (XXX.947.700-XX); Eriberto Ruben Geiss (XXX.947.700-XX); Erni Maria Simon (XXX.806.780-XX); Erony Terezinha dos Santos (XXX.237.250-XX); Esmeraldino Aragao dos Santos (XXX.725.607-XX); Espedito Rodrigues dos Santos (XXX.322.405-XX); Ester da Conceicao (XXX.303.627-XX); Esther Dolores (XXX.195.847-XX); Esy Ribeiro de Paula (XXX.731.007-XX); Etevaldo Madureira (XXX.925.357-XX); Eugenio Joao da Silva (XXX.358.007-XX); Eulalia Midori Ito Rosa (XXX.988.208-XX); Eulalio Goncalves Ferreira (XXX.143.992-XX); Eurico Ferreira Coelho (XXX.534.202-XX); Eurico de Arruda Camara (XXX.075.454-XX); Eva Dorcely Figueiro Tassinari (XXX.884.800-XX); Eva Pereira de Souza Silva (XXX.028.097-XX); Evaldo Carneiro dos Santos (XXX.836.421-XX); Expedita Gomes Monteiro Rego (XXX.345.313-XX); Fabiano Facundo Serafim (XXX.587.862-XX); Felippe Benicio Gomes dos Santos Netto (XXX.847.807-XX); Fernanda Goulart de Carvalho Couto (XXX.089.537-XX); Fernando Antonio Barbosa dos Santos (XXX.969.487-XX); Fernando Frederico Oliver Kelsch (XXX.363.235-XX); Fernando Irandir Moda Mousinho (XXX.482.682-XX); Fernando Jose Miranda (XXX.039.627-XX); Fernando Leao (XXX.886.330-XX); Fernando Mayer Alvim (XXX.131.910-XX); Fernando Salgado (XXX.957.730-XX); Flavio Fernandes Lima (XXX.059.820-XX); Flavio Ferreira Difini (XXX.339.660-XX); Francisca Esteves Ferreira (XXX.935.476-XX); Francisca Maria Thereza Vianna Ferreira (XXX.155.607-XX); Francisca Maria Thereza Vianna Ferreira (XXX.155.607-XX); Francisca Viana de Souza (XXX.955.682-XX); Francisca de Lurdes Silva (XXX.312.618-XX); Francisco Alves Barbosa (XXX.302.513-XX); Francisco Braga Dorneles (XXX.349.271-XX); Francisco Eudes Martins (XXX.097.707-XX); Francisco Irapuan de Oliveira (XXX.226.607-XX); Francisco Jose Cabral de Menezes Neto (XXX.421.257-XX); Francisco Jose Maia Rebello (XXX.625.187-XX); Francisco Leonel Primo (XXX.362.967-XX); Francisco Luiz Aires de Alencar (XXX.056.254-XX); Francisco Omizzolo (XXX.049.790-XX); Francisco Roque Fontenele (XXX.610.261-XX); Francisco de Assis Meireles (XXX.553.482-XX); Francisco de Paula Ortiz Padilha (XXX.690.200-XX); Francisco de Paula Rabello de Miranda (XXX.137.834-XX); Gabriel Moraes Moyses (XXX.888.477-XX); Gelsa Veimar Pereira de Oliveira (XXX.300.060-XX); Gelson Vieira de Azeredo (XXX.381.337-XX); George Henrique Colnago Azevedo (XXX.252.207-XX); Georgina Soares de Oliveira (XXX.695.207-XX); Geraldo Lourenco (XXX.857.207-XX); Geraldo Magela do Nascimento (XXX.082.816-XX); Geraldo Sudre Baptista (XXX.979.907-XX); Germano Zukim (XXX.458.707-XX); Gerson dos Santos (XXX.086.202-XX); Gerson dos Santos (XXX.300.838-XX); Gessy Turibio dos Santos (XXX.952.807-XX); Getulio Machado Stefenon (XXX.834.680-XX); Getulio Martins da Mota (XXX.861.152-XX); Gil Simoes Batista (XXX.487.427-XX); Gilberto Dias de Aquino (XXX.630.584-XX); Gilberto Silva Oliveira Filho (XXX.744.938-XX); Gilda Souza (XXX.001.917-XX); Gilma Guimaraes (XXX.252.605-XX); Gilson Soares Avila (XXX.891.767-XX); Gino Barbulho Junior (XXX.405.518-XX); Giraldis Pereira de Oliveira (XXX.070.848-XX); Gley Nogueira Fernandes Gurjao (XXX.907.034-XX); Gley Nogueira Fernandes Gurjao (XXX.907.034-XX); Gloria Maria Mattos Bruno (XXX.180.257-XX); Gloria Maria Nunes Figueiredo (XXX.384.327-XX); Grimaldo Andrade de Souza (XXX.305.035-XX); Guiomar Lourdes Pedrotti (XXX.798.900-XX); Gustavo Adolpho Primo Penna (XXX.813.270-XX); Hannelore Appe (XXX.634.227-XX); Helena de Castro Michimoto (XXX.520.837-XX); Heloisa Neris Rodrigues Paranhos (XXX.098.037-XX); Herbert Fenselau (XXX.764.769-XX); Hilda Ferreira Carvalho (XXX.872.748-XX); Hilda Ferreira Carvalho (XXX.872.748-XX); Hilda da Silva Abreu (XXX.223.107-XX); Honestalda Martins Ferreira (XXX.450.027-XX); Horacio Nagib Cesar Godinho (XXX.578.016-XX); Hyldea Campos Barretto (XXX.455.305-XX); Ida Schlichting Costa Laurindo (XXX.749.659-XX); Idevaldo Barbosa de Araujo (XXX.036.324-XX); Ieda Leivas (XXX.743.100-XX); Ieda Leivas (XXX.743.100-XX); Ilca dos Santos (XXX.818.467-XX); Ilmar Amaro da Silveira (XXX.339.639-XX); Ilza da Silva Campos (XXX.468.281-XX); Inez Mendonca de Souza (XXX.744.107-XX); Iole da Cunha (XXX.694.470-XX); Iole da Cunha (XXX.694.470-XX); Ione Stumpf (XXX.914.420-XX); Ione de Moura Coelho (XXX.998.947-XX); Iracy Carneiro de Messias (XXX.475.557-XX); Iracy Oliveira de Jesus Paranhos (XXX.329.115-XX); Iraildes de Jesus Rodrigues (XXX.581.557-XX); Irani Teixeira Vicente (XXX.653.457-XX); Irany Alves dos Santos (XXX.019.987-XX); Irene Serio Ferreira Marques (XXX.857.607-XX); Irene de Sousa Amorim (XXX.334.443-XX); Iris Pola (XXX.239.700-XX); Irismar Marreiros Bispo da Silva (XXX.678.903-XX); Israel Antonio de Carvalho (XXX.440.806-XX); Israel Augusto de Souza (XXX.341.169-XX); Israel Pinho Lima (XXX.269.195-XX); Israel Pinho Lima (XXX.269.195-XX); Israel Praxedes dos Santos (XXX.537.577-XX); Issao Ymay (XXX.489.700-XX); Itelvina Lopes Ferreira Pereira (XXX.226.067-XX); Itewaldo Jose dos Santos (XXX.600.182-XX); Ivan Francisca de Souza (XXX.276.542-XX); Ivaneide Freire da Silva (XXX.320.507-XX); Ivette Pompeo Galhardo (XXX.646.807-XX); Ivonilce Castro Lima Fonseca (XXX.949.885-XX); Izolino Pereira Alves Filho (XXX.186.457-XX); Jaciara Ferreira Alfena (XXX.624.307-XX); Jacira Aparecida Franco Lessa (XXX.534.167-XX); Jacira Rocha da Silva Ferreira (XXX.592.337-XX); Jader Samel Bastos (XXX.215.587-XX); Jailson Messias Gomes (XXX.287.017-XX); Jaime Pereira (XXX.311.917-XX); Jairo Martins dos Santos (XXX.745.237-XX); Jandyra Caseiro Cruciol (XXX.372.818-XX); Jane do Couto Santos Moreira (XXX.537.967-XX); Janete Pereira Batista (XXX.961.077-XX); Janil Leite de Oliveira (XXX.914.551-XX); Jeruzimar Reis (XXX.128.877-XX); Jesvar Serafim do Amaral (XXX.880.281-XX); Jildemar Serra Batista (XXX.814.605-XX); Jildemar Serra Batista (XXX.814.605-XX); Joao Antonio Botelho Correia (XXX.955.317-XX); Joao Arquelaus Correia (XXX.559.263-XX); Joao Batista Cruz Santos (XXX.106.165-XX); Joao Batista Dias Costa (XXX.809.392-XX); Joao Batista Machado Junior (XXX.043.437-XX); Joao Batista de Campos Filho (XXX.191.960-XX); Joao Candido Machado (XXX.650.500-XX); Joao Carvalho da Cruz (XXX.515.417-XX); Joao Ferreira da Silva (XXX.947.300-XX); Joao Ferreira da Silva (XXX.947.300-XX); Joao Francisco Ribeiro (XXX.892.407-XX); Joao Genesini (XXX.104.508-XX); Joao Miguel de Souza (XXX.551.362-XX); Joao Nicolau da Costa (XXX.008.147-XX); Joao Pereira Graca (XXX.644.572-XX); Joao Raymundo Cerqueira (XXX.230.931-XX); Joao Ricardo (XXX.402.547-XX); Joao Vicente Pinto Menezes (XXX.622.297-XX); Joaquim Gomes Nogueira Filho (XXX.369.355-XX); Joaquim Jose dos Santos (XXX.695.535-XX); Joaquim Jose dos Santos (XXX.695.535-XX); Joaquim de Amorim Santos (XXX.706.287-XX); Joaquim de Oliveira Antunes (XXX.091.177-XX); Joaquim de Oliveira Antunes (XXX.091.177-XX); Jocir Sallet Ferreto (XXX.311.720-XX); Jorge Aguiar Correia (XXX.149.017-XX); Jorge Albino da Rocha (XXX.476.267-XX); Jorge Alves (XXX.361.877-XX); Jorge Bahia de Carvalho (XXX.969.045-XX); Jorge Chamoun Abrahao (XXX.153.367-XX); Jorge Coutinho de Oliveira (XXX.224.217-XX); Jorge Coutinho de Oliveira (XXX.224.217-XX); Jorge Ernesto Meyas (XXX.332.177-XX); Jorge Francisco dos Santos (XXX.064.517-XX); Jorge Humberto Pereira da Silva (XXX.115.440-XX); Jorge Jose Maita Ferreira (XXX.750.107-XX); Jorge Luiz Palmeira da Silva (XXX.702.457-XX); Jorge Marcelino Silva (XXX.067.800-XX); Jorge Pereira de Almeida (XXX.583.277-XX); Jorge Santos da Silva (XXX.616.147-XX); Jorge de Souza Senna (XXX.724.717-XX); Jorge dos Reis Bispo (XXX.642.225-XX); Jose Alcantara Furtado (XXX.593.462-XX); Jose Alves Cardoso (XXX.456.477-XX); Jose Antonio Goncalves Meirelles (XXX.488.130-XX); Jose Antonio Goncalves Meirelles (XXX.488.130-XX); Jose Antonio Pereira (XXX.630.046-XX); Jose Antonio da Fonseca Neto (XXX.048.713-XX); Jose Arruda Fialho (XXX.917.184-XX); Jose Arruda Fialho (XXX.917.184-XX); Jose Arruda Fialho (XXX.917.184-XX); Jose Arruda Fialho (XXX.917.184-XX); Jose Augusto Dias Castilho (XXX.565.008-XX); Jose Campelo Alexandre (XXX.777.082-XX); Jose Carlos Barbosa Soares (XXX.799.365-XX); Jose Carlos Reis Silva (XXX.964.807-XX); Jose Carlos Ribeiro (XXX.454.327-XX); Jose Fares (XXX.243.327-XX); Jose Forte de Oliveira Filho (XXX.870.808-XX); Jose Francisco da Silva (XXX.405.515-XX); Jose Gledson da Silva (XXX.037.374-XX); Jose Gomes de Oliveira (XXX.606.957-XX); Jose Haroldo de Barros e Silva (XXX.976.229-XX); Jose Iremar da Silva (XXX.221.734-XX); Jose Joao Menezes Martins (XXX.818.540-XX); Jose Jorge Tebet Antonio (XXX.061.197-XX); Jose Luiz Aganetti (XXX.718.517-XX); Jose Luiz Almeida Guedes (XXX.457.170-XX); Jose Luiz da Silva Porto (XXX.199.197-XX); Jose Maria Azevedo de Castro (XXX.862.577-XX); Jose Mario Franco de Oliveira (XXX.881.067-XX); Jose Mauro Lourenco (XXX.987.087-XX); Jose Ribamar Piedade (XXX.289.442-XX); Jose Roberto de Oliveira Costa (XXX.450.007-XX); Jose Rodrigues de Freitas (XXX.227.203-XX); Jose Rosivaldo Barbosa de Oliveira (XXX.856.404-XX); Jose Rubens Ferreira Costa (XXX.460.205-XX); Jose Sebastiao Araujo Santana (XXX.971.057-XX); Jose Valdomiro Andrade da Rosa (XXX.192.432-XX); Jose de Oliveira (XXX.209.871-XX); Jose de Souza e Silva (XXX.960.642-XX); Josefa Cordeiro da Silva Martins (XXX.710.578-XX); Josefa Cordeiro da Silva Martins (XXX.710.578-XX); Josefa Ferreira da Rocha (XXX.361.534-XX); Josefina Julia Pereira de Alcantara Costa (XXX.654.697-XX); Josias Constantino (XXX.353.217-XX); Josias Francisco dos Reis (XXX.088.505-XX); Josildo Jose da Silva (XXX.131.245-XX); Jovino Luiz dos Reis (XXX.012.037-XX); Joyce Raymundo de Castro (XXX.872.907-XX); Julia Costa Goncalves (XXX.138.477-XX); Julieta Rodrigues da Cruz (XXX.015.328-XX); Julio Cesar Portanova da Rocha (XXX.307.990-XX); Julio de Oliveira e Silva (XXX.405.607-XX); Juracy dos Santos (XXX.635.507-XX); Jurandir Mafra Colares (XXX.469.287-XX); Jurandir Rodrigues Alves (XXX.468.767-XX); Jurandir Severino de Souza (XXX.341.607-XX); Jurandy Antonio da Silva (XXX.806.567-XX); Jussane Maltha Geschwind (XXX.692.210-XX); Jussara de Moraes Silva (XXX.677.146-XX); Kleber Magalhaes (XXX.479.902-XX); Kurt Christiano Heller (XXX.387.780-XX); Lacy Therezinha Barboza Oliveira (XXX.713.600-XX); Laura Bastos Maia Rodrigues (XXX.364.037-XX); Laura Tomoe Yagui (XXX.651.638-XX); Laurindo Freitas da Costa (XXX.225.940-XX); Lauriti Alves Carneiro (XXX.033.687-XX); Lea Lucas Garcia de Aguiar (XXX.566.827-XX); Leda Francisca da Silva (XXX.110.587-XX); Leila Ena Lessa Requiao dos Santos (XXX.733.885-XX); Leila Maria da Silva Nobrega (XXX.322.047-XX); Leiva Fernando Rodrigues (XXX.539.257-XX); Lenice Aires Coutinho (XXX.221.107-XX); Leonel Jose Pereira (XXX.190.047-XX); Leonel Jose Pereira (XXX.190.047-XX); Leonizio Gomes (XXX.913.887-XX); Levi Francisco dos Santos (XXX.816.937-XX); Lidia Bogorny (XXX.373.990-XX); Lidia Oliveira (XXX.906.298-XX); Lidia de Souza Crivelaro (XXX.576.528-XX); Ligia Carvalho Ferreira (XXX.081.817-XX); Ligia Helena Moura Guimaraes (XXX.806.397-XX); Lilian Mazzei (XXX.629.037-XX); Limirio Leal da Fonseca Filho (XXX.311.666-XX); Lourdes Paciello Bartoly (XXX.057.437-XX); Lucia Caetano Coelho de Almeida (XXX.457.337-XX); Lucia Dresch Dugato (XXX.486.530-XX); Lucia Gomes Pedrosa (XXX.204.997-XX); Lucia Gomes Pedrosa (XXX.204.997-XX); Lucia Regina Vargas (XXX.073.187-XX); Lucia Sebastiana Fagundes Carneiro da Silva (XXX.725.387-XX); Lucia de Fatima da Silva Meissner (XXX.591.561-XX); Lucilia Pinto Rezende do Couto (XXX.799.357-XX); Lucilia Pinto Rezende do Couto (XXX.799.357-XX); Luis Antonio Paredes Christiano Silva (XXX.897.027-XX); Luis Antonio Paredes Christiano Silva (XXX.897.027-XX); Luis Carlos Alves Macedo (XXX.076.807-XX); Luis Fernando da Rocha Dib (XXX.046.517-XX); Luiz Alceu Ramos da Silva (XXX.224.569-XX); Luiz Carlos Carvalho dos Santos (XXX.237.630-XX); Luiz Carlos Osorio dos Santos (XXX.935.060-XX); Luiz Carlos Santelli Maia (XXX.470.647-XX); Luiz Carlos Soares de Sousa (XXX.132.317-XX); Luiz Carlos Tostes (XXX.380.307-XX); Luiz Carlos dos Santos Nascimento (XXX.046.157-XX); Luiz Demetrio Pereira (XXX.566.107-XX); Luiz Fernando de Carvalho Rocha (XXX.797.150-XX); Luiz Francisco Souza da Fontoura (XXX.452.400-XX); Luiz Gomes do Prado (XXX.798.949-XX); Luiz Gonzaga Ramos Prisco (XXX.105.785-XX); Luiz Manoel Dias (XXX.333.977-XX); Luiz Orlando Araujo Chaves (XXX.783.131-XX); Luiz Pinto da Silva (XXX.667.915-XX); Luiza Beatriz Santos de Ortega (XXX.052.940-XX); Luzia Barbosa Rangel (XXX.309.407-XX); Luzia Inez Santos Miguel D Silva (XXX.949.407-XX); Magda Wanderley Soares (XXX.967.907-XX); Maize Silva Araujo (XXX.054.087-XX); Manoel Dias Vasconcelos (XXX.419.801-XX); Manoel Franco Pereira (XXX.379.147-XX); Manoel Joao da Silva Filho (XXX.752.204-XX); Manoel Juracy Braga Palmerim (XXX.392.792-XX); Manoel Mauricio Labriola (XXX.071.497-XX); Manoel Pedro da Silva (XXX.254.947-XX); Manoel Rodrigues (XXX.224.465-XX); Manoel Rodrigues (XXX.224.465-XX); Marcelo Luis Rangel da Silva (XXX.477.517-XX); Marcelo Pereira Brunacio (XXX.721.608-XX); Marcia Aparecida Martins (XXX.043.031-XX); Marcia Maria Biondi Pinheiro (XXX.373.396-XX); Marcia Maria Velho Bettoni Govoni (XXX.807.947-XX); Marcia Maria de Oliveira Barbosa (XXX.572.587-XX); Marcilio de Queiroz Martins (XXX.796.424-XX); Marco Antonio Barbosa Costa (XXX.804.037-XX); Marco Antonio da Silva Goncalves (XXX.599.307-XX); Marco Aurelio Bemvenuti (XXX.431.080-XX); Marco Aurelio Bemvenuti (XXX.431.080-XX); Marcos Aurelio Seixo de Brito (XXX.593.751-XX); Marcos Daniel Silva (XXX.779.347-XX); Marcos Flavio Ferreira Pinto (XXX.718.737-XX); Marcus Vinicius Cardoso Sobral (XXX.685.387-XX); Marcus Vinicius Fontam de Oliveira (XXX.899.857-XX); Maria Aidete Lopes Peralta (XXX.829.377-XX); Maria Angelica Lemos de Carvalho (XXX.100.547-XX); Maria Aparecida Canhedo (XXX.897.006-XX); Maria Candida da Silva Soares (XXX.401.027-XX); Maria Carly Jacinto (XXX.516.217-XX); Maria Celia Correa (XXX.962.997-XX); Maria Clezilte Brasileiro (XXX.919.524-XX); Maria Cristina Traverso (XXX.487.407-XX); Maria Cristina da Costa Peccinato (XXX.634.058-XX); Maria Cristina dos Santos Sherman (XXX.112.377-XX); Maria Damiana Pires de Andrade (XXX.968.617-XX); Maria Doralice Machado de Campos (XXX.507.900-XX); Maria Elisabete Domingues (XXX.606.257-XX); Maria Eliza Santos Reis (XXX.102.617-XX); Maria Emilia de Lima (XXX.857.637-XX); Maria Emilia de Lima (XXX.857.637-XX); Maria Fantin (XXX.067.060-XX); Maria Fantin (XXX.067.060-XX); Maria Flavia Dresch (XXX.653.210-XX); Maria Flavia Dresch (XXX.653.210-XX); Maria Francisca da Silva (XXX.653.167-XX); Maria Glair Zacarias Carlotto (XXX.206.320-XX); Maria Helena Saggin Gruber (XXX.891.800-XX); Maria Helena da Silva (XXX.175.238-XX); Maria Ines Fernandes Martins (XXX.713.637-XX); Maria Irene Goncalves de Oliveira (XXX.482.997-XX); Maria Jose Rangel de Lima (XXX.257.357-XX); Maria Jose Ribeiro Manoel (XXX.856.457-XX); Maria Leonor de Castro Carneiro (XXX.684.017-XX); Maria Lucia Moreira (XXX.351.607-XX); Maria Lucia Patrocinio da Silva (XXX.742.757-XX); Maria Luiza Bauer de Oliveira (XXX.660.288-XX); Maria Madalena Marques da Cunha (XXX.683.957-XX); Maria Marcia de Salete Rocha (XXX.652.276-XX); Maria Margarida Pereira dos Santos (XXX.276.382-XX); Maria Marli Poloni (XXX.154.320-XX); Maria Marli Poloni (XXX.154.320-XX); Maria Nanci Fernandes (XXX.885.769-XX); Maria Nanci Fernandes (XXX.885.769-XX); Maria Nazare dos Santos Costa (XXX.715.607-XX); Maria Oliveira de Morais (XXX.181.038-XX); Maria Regina Alvarenga Sampaio (XXX.316.488-XX); Maria Rita Barbosa (XXX.838.128-XX); Maria Selma de Oliveira Farias (XXX.431.424-XX); Maria Soares de Assis (XXX.129.792-XX); Maria Stella Saboia de Almeida Castro (XXX.803.124-XX); Maria Teresa Boff Sonegheti (XXX.647.757-XX); Maria Teresia Canterle (XXX.625.110-XX); Maria Tereza Santos Borges (XXX.461.910-XX); Maria Tereza Santos Borges (XXX.461.910-XX); Maria Terezinha Oliveira de Farias (XXX.703.360-XX); Maria Thereza Andrade Coelho (XXX.875.712-XX); Maria Vianna Ribeiro (XXX.772.571-XX); Maria da Gloria Bernardo (XXX.931.217-XX); Maria da Gloria Martins de Almeida (XXX.737.507-XX); Maria da Gloria Rocha Rafael (XXX.319.757-XX); Maria da Graca Oliveira Rangel (XXX.034.837-XX); Maria da Graca Sousa Mattozinhos Reis (XXX.488.067-XX); Maria da Penha Maciel (XXX.464.487-XX); Maria das Gracas Lourenco (XXX.738.107-XX); Maria de Fatima Ferreira (XXX.283.600-XX); Maria de Fatima Ferreira (XXX.283.600-XX); Maria de Fatima Monteiro Menezes (XXX.904.494-XX); Maria de Souza Gama (XXX.992.662-XX); Maria do Carmo Gomes da Rosa (XXX.988.390-XX); Maria do Carmo Gomes da Rosa (XXX.988.390-XX); Maria do Rosario Dias (XXX.375.207-XX); Maria do Socorro Amaral Cortez (XXX.127.803-XX); Marieta dos Santos Serrano Oliveira (XXX.346.977-XX); Marileia das Gracas Velho Vieira (XXX.653.580-XX); Marilene Alves Ferreira dos Santos (XXX.561.107-XX); Marilene da Cunha Araujo (XXX.221.510-XX); Marilene dos Santos Salgado (XXX.808.557-XX); Marina Ferreira (XXX.610.037-XX); Mario Alfredo Deves (XXX.982.780-XX); Mario Alfredo Deves (XXX.982.780-XX); Mario Eleu Mazzine Silva (XXX.127.310-XX); Mario Eleu Mazzine Silva (XXX.127.310-XX); Mario Fernando Conczviz Noriega (XXX.328.267-XX); Mario Fernando Conczviz Noriega (XXX.328.267-XX); Mario Jorge Cruz Moreno (XXX.721.737-XX); Mario Luiz Lobato Campos (XXX.110.416-XX); Mario Marcio de Carvalho Reys (XXX.792.247-XX); Mario Rodolfo Stuckert de Medeiros Chaves (XXX.565.507-XX); Marita Oliveira da Costa (XXX.417.767-XX); Marivan Passos Silva (XXX.110.577-XX); Marizete Farias de Souza (XXX.635.392-XX); Marlene Alvares da Costa (XXX.899.337-XX); Marlene Maciel Neves (XXX.315.357-XX); Marlene Maximo Senra (XXX.239.127-XX); Marlene Maximo Senra (XXX.239.127-XX); Marlene Nascimento Moreira da Silva (XXX.698.717-XX); Marlene Nunes Batista Santos (XXX.236.427-XX); Marlene Rubira Silvino (XXX.177.000-XX); Marlene da Silva Ramos (XXX.762.357-XX); Marli Anflor da Silva (XXX.043.327-XX); Marli Luiza Marinho do Nascimento (XXX.177.437-XX); Marli Luiza Marinho do Nascimento (XXX.177.437-XX); Marly Martins Barros (XXX.627.687-XX); Marly de Freitas Pimentel (XXX.834.357-XX); Marta Schweitzer Almeida Pereira (XXX.213.709-XX); Mauro Marques Olivero (XXX.090.527-XX); Mauro Mingotti (XXX.598.669-XX); Mauro da Silva Pinto (XXX.652.807-XX); Maxwell Torres Lourenco (XXX.088.506-XX); Melina Ramos (XXX.739.037-XX); Melissa Cavalcanti Yaakoub (XXX.758.707-XX); Miguel Callil Issa (XXX.806.407-XX); Milton Francino Chagas (XXX.284.127-XX); Milton Jose Garcia Escobar (XXX.231.400-XX); Milton Martins Moraes (XXX.282.770-XX); Miriam da Silva Reis (XXX.784.200-XX); Miriam de Barros Miranda (XXX.807.057-XX); Mirian dos Santos Belloni (XXX.901.927-XX); Mitiko Tyba (XXX.461.607-XX); Moacir Belarmino Veloso (XXX.025.534-XX); Moacir Silva Cardoso (XXX.147.170-XX); Moacir Silva Cardoso (XXX.147.170-XX); Moacy Silva Vercosa Junior (XXX.134.404-XX); Moises Gandra da Silva (XXX.604.327-XX); Monica Monteiro dos Passos (XXX.548.527-XX); Moyses Pereira Laguna (XXX.779.020-XX); Nacy Goncalves de Souza (XXX.114.510-XX); Nadia Belem Lemos Dias (XXX.477.127-XX); Nadia Belem Lemos Dias (XXX.477.127-XX); Nagin Rodrigues Soles (XXX.258.242-XX); Nair Hermann (XXX.811.049-XX); Nara Tolla da Silva (XXX.716.220-XX); Nara Tolla da Silva (XXX.716.220-XX); Neide Araujo Lubanco (XXX.398.107-XX); Neide Milanesi de Souza Neves (XXX.789.078-XX); Neide Santiago Alves da Silva (XXX.990.207-XX); Nelson Carvalho de Nonohay (XXX.391.780-XX); Nelson Jose Guedes (XXX.299.720-XX); Nelson Lucas Pereira (XXX.795.107-XX); Nelson Sigueru Kakitani (XXX.919.938-XX); Nelson Sigueru Kakitani (XXX.919.938-XX); Nelson dos Santos Lamego (XXX.676.887-XX); Nesi de Mello Monteiro (XXX.016.207-XX); Nestor Augusto Pes (XXX.908.630-XX); Neusa Elaine Rodrigues Fernandes (XXX.942.877-XX); Neusa de Freitas Pereira Pinto (XXX.458.318-XX); Neuza Maria dos Santos (XXX.886.895-XX); Newton Carlos Perdigao da Fontoura (XXX.221.480-XX); Neyse da Silva Couto (XXX.628.147-XX); Neyse da Silva Couto (XXX.628.147-XX); Nilcea da Silva Marques Soares (XXX.527.707-XX); Nilson Andrade de Melo (XXX.545.277-XX); Nilson Artur Palos (XXX.244.078-XX); Nilton Justiniano da Conceicao (XXX.581.947-XX); Nilza Ana Audibert Rosina (XXX.112.990-XX); Nilza Terezinha Mari (XXX.910.459-XX); Nilza da Silva Pereira Morgado (XXX.738.247-XX); Noely de Oliveira (XXX.914.210-XX); Noeme Borges Pereira (XXX.398.708-XX); Norma Azevedo de Oliveira (XXX.470.097-XX); Odette Appel Brandes (XXX.988.019-XX); Odila Marques da Silva (XXX.287.827-XX); Odilon Torres (XXX.653.640-XX); Odir Polo (XXX.373.187-XX); Olavo da Costa Brito (XXX.685.307-XX); Olinda de Oliveira Quinteiro (XXX.968.537-XX); Olinda de Paula (XXX.031.197-XX); Olympia Forti (XXX.127.508-XX); Oneide da Silva Feitosa (XXX.165.172-XX); Orlando Gomes Sobrinho (XXX.882.898-XX); Oscar Rodrigues de Oliveira (XXX.863.217-XX); Oton Miranda de Alencar (XXX.128.532-XX); Ozildo Goncalves de Freitas (XXX.315.430-XX); Patrick Sevrin (XXX.270.148-XX); Paula Franca de Castro (XXX.181.887-XX); Paulina Maria Schons Weingastner (XXX.197.610-XX); Paulo Anunciacao dos Santos (XXX.544.705-XX); Paulo Calheiros Bomfim (XXX.249.418-XX); Paulo Cesar Alves da Fonseca (XXX.306.807-XX); Paulo Cesar Capistrano (XXX.263.079-XX); Paulo Ferreira Pedrosa (XXX.134.634-XX); Paulo Francinete do Amaral (XXX.933.704-XX); Paulo Guberfain (XXX.714.037-XX); Paulo Heleno da Silva (XXX.906.617-XX); Paulo Jose Moura de Souza (XXX.185.337-XX); Paulo Martins Pellegrini (XXX.997.557-XX); Paulo Renato Garcia Klitzke (XXX.717.400-XX); Paulo Roberto Freire (XXX.131.387-XX); Paulo Roberto Mandarino Custodio (XXX.013.620-XX); Paulo Roberto de Souza (XXX.619.727-XX); Paulo Rocha dos Santos (XXX.366.891-XX); Paulo Santarem (XXX.970.637-XX); Paulo Sergio Freitas Mariante (XXX.493.770-XX); Paulo Sergio Soares de Oliveira (XXX.754.047-XX); Paulo Sergio Victer (XXX.415.747-XX); Paulo Vieira Marques (XXX.657.837-XX); Paulo Wallace Silveira Machado (XXX.221.490-XX); Pedro Braga da Silva (XXX.051.797-XX); Pedro Delmar Vianna (XXX.633.500-XX); Pedro Delmar Vianna (XXX.633.500-XX); Pedro Doile Cavalheiro (XXX.982.440-XX); Pedro Elso Vargas de Freitas (XXX.545.970-XX); Pedro Fernando Zonzin (XXX.553.367-XX); Pedro Jubert (XXX.410.644-XX); Pedro Santos de Oliveira (XXX.466.885-XX); Pedro de Oliveira Santos (XXX.314.225-XX); Placido Vieira Marchon (XXX.730.327-XX); Placido Vieira Marchon (XXX.730.327-XX); Placido Vieira Marchon (XXX.730.327-XX); Raimunda Barroso de Sales (XXX.663.307-XX); Raimunda Railda Lima (XXX.666.997-XX); Raimundo Andrade da Costa (XXX.994.172-XX); Raimundo Eduardo de Mendonca Freire (XXX.908.852-XX); Raimundo Martins da Silva (XXX.153.141-XX); Raimundo Nonato Silva Brito (XXX.299.027-XX); Raimundo Rodrigues Diniz (XXX.288.652-XX); Raquel Sales Castilho (XXX.518.598-XX); Raul Machado Figueiro (XXX.337.060-XX); Regina Helena Cursino Negrini (XXX.312.208-XX); Regina Helena Cursino Negrini (XXX.312.208-XX); Regina Lucia Ferreira (XXX.299.980-XX); Regina Rodrigues de Melo (XXX.228.735-XX); Regina Stella da Silva Araujo (XXX.742.107-XX); Reinaldo Peixoto (XXX.252.178-XX); Reinaldo Pereira Duarte (XXX.066.667-XX); Renaldo Albino de Bem (XXX.964.839-XX); Renata Michel Cardoso Freitas (XXX.619.557-XX); Renato Dias Ribeiro (XXX.823.347-XX); Rene Ivan Cardenas Del Castillo (XXX.696.377-XX); Rene Ivan Cardenas Del Castillo (XXX.696.377-XX); Renne de Oliveira Moreira (XXX.091.197-XX); Renualdo Ferreira da Silva (XXX.492.560-XX); Reny Ribeiro Rodrigues (XXX.557.767-XX); Ricardo Able de Rezende Chaves (XXX.348.147-XX); Ricardo Barbosa da Fonseca (XXX.131.007-XX); Ricardo Franco Pedreschi (XXX.455.638-XX); Ricardo Jose Telles Cavalcante (XXX.299.507-XX); Rita Irisnalda de Oliveira (XXX.258.907-XX); Rita Sanabio Passos (XXX.711.487-XX); Rita de Cassia Massena Fortuna Bravo (XXX.719.117-XX); Rivalda Gomes de Santana Vieira (XXX.828.805-XX); Roberto Goncalves Louzada (XXX.934.207-XX); Roberto Luiz Elias Filho (XXX.587.027-XX); Roberto Moriguti (XXX.911.218-XX); Roberto Onorio Miele (XXX.423.300-XX); Roberto Passos de Sousa (XXX.112.527-XX); Roberto Soares Fersura (XXX.049.327-XX); Roberto de Paula Macedo (XXX.736.527-XX); Rodolfo Joao Ramos (XXX.685.449-XX); Rodolfo Marques de Souza (XXX.945.212-XX); Romilda Weber (XXX.362.060-XX); Romilda Weber (XXX.362.060-XX); Romulo Peres Junior (XXX.540.297-XX); Ronaldo de Senna Pereira (XXX.388.907-XX); Rosa Carneiro da Silva (XXX.392.737-XX); Rosalvo Ferreira da Silva (XXX.498.001-XX); Rosana Barbosa dos Santos (XXX.485.106-XX); Rosane Piller Romano de Oliveira (XXX.320.358-XX); Rosane Prazeres de Lemos (XXX.240.174-XX); Rosane Souza da Silva Vianna (XXX.024.067-XX); Rosangela Pereira Fernandes da Silva (XXX.719.057-XX); Rose Mari Fagundes (XXX.557.409-XX); Rose Mary de Oliveira Souza Pereira (XXX.053.307-XX); Rosemarie da Costa (XXX.640.970-XX); Rosemeri Nila da Cunha (XXX.878.107-XX); Rubens Lins (XXX.145.124-XX); Rucil de Lima Rodrigues (XXX.808.000-XX); Ruth do Nascimento Silva (XXX.093.007-XX); Salvador Barbosa de Carvalho (XXX.214.477-XX); Samuel de Almeida Filho (XXX.045.117-XX); Sandra Maria Magano Farias (XXX.093.177-XX); Sandra Vianna da Cunha (XXX.638.367-XX); Sebastiana da Silva Santos (XXX.701.938-XX); Sebastiao Biano (XXX.009.501-XX); Sebastiao Francisco Correa (XXX.520.107-XX); Selma Joana Souza da Silva (XXX.824.487-XX); Selma Maria Braga da Silva (XXX.588.987-XX); Sergio Conceicao Chaves (XXX.531.351-XX); Sergio Levy Silva (XXX.989.107-XX); Sergio Lopes Moraes (XXX.073.927-XX); Sergio Lopes Moraes (XXX.073.927-XX); Sergio Nascimento da Silva (XXX.073.317-XX); Sergio Paulo Bertoglio (XXX.982.760-XX); Sergio Queiroz Dias Rosa (XXX.348.617-XX); Sergio Queiroz Dias Rosa (XXX.348.617-XX); Sergio Soares Lanca (XXX.732.230-XX); Sergio Soares Lanca (XXX.732.230-XX); Sergio da Costa Germini (XXX.182.747-XX); Sheila Batista de Oliveira (XXX.968.267-XX); Sheyla Gomes Ramos (XXX.799.647-XX); Shirley dos Santos Rodrigues (XXX.035.250-XX); Sidnei Ribeiro Pizon (XXX.635.787-XX); Sidnei Serra de Souza (XXX.473.127-XX); Sigrid Ranck (XXX.282.720-XX); Silas Pontes Martins (XXX.457.737-XX); Silvano Rodrigues de Campos (XXX.073.692-XX); Silvia Moraes de Oliveira (XXX.675.327-XX); Silvia Peixoto Pereira (XXX.694.810-XX); Solange Melo Correia (XXX.009.631-XX); Sonia Maria David (XXX.316.157-XX); Sonia Maria Pinho de Aquino (XXX.478.944-XX); Sonia Maria de Lima Viana (XXX.113.940-XX); Sonia Maria de Lima Viana (XXX.113.940-XX); Sonia Maria de Lima Viana (XXX.113.940-XX); Sonia Regina Alvarenga de Azevedo (XXX.613.717-XX); Sonia Schwan Monteiro (XXX.533.627-XX); Sueli Santos da Rocha (XXX.347.650-XX); Sueli Santos da Rocha (XXX.347.650-XX); Sueli Soares Garcia (XXX.156.809-XX); Sueli de Fatima Carneiro de Oliveira (XXX.182.237-XX); Sueli dos Santos Matos (XXX.053.787-XX); Sueli dos Santos Prado (XXX.403.337-XX); Suely Abrahao Campinas (XXX.602.307-XX); Tania Mara Maia Rizza (XXX.968.460-XX); Tania Tereza Barbosa Silva (XXX.104.507-XX); Tania Valeria Carbone Zanini (XXX.832.017-XX); Telma Fontes Silva (XXX.930.985-XX); Teonila Kollett (XXX.442.680-XX); Teresa Maria de Jesus Dias (XXX.689.767-XX); Teresa Michalski Porto (XXX.340.640-XX); Teresa Michalski Porto (XXX.340.640-XX); Teresinha Bassi da Cunha (XXX.885.630-XX); Terezinha Colodetti de Souza (XXX.376.132-XX); Terezinha Pacheco Federico (XXX.749.855-XX); Terezinha Pedro Soares (XXX.011.264-XX); Terezinha de Jesus Torres Richter (XXX.119.200-XX); Ubirajara Barbosa (XXX.707.597-XX); Valdeci da Silva Nogueira (XXX.386.351-XX); Valdemar Lino da Silva (XXX.254.572-XX); Valdir Brando (XXX.189.420-XX); Valdir Ferreira da Silveira (XXX.475.757-XX); Valdiria dos Santos (XXX.810.967-XX); Valdiria dos Santos (XXX.810.967-XX); Valeria Cristina Barbosa (XXX.943.051-XX); Valmir Carolino da Silva (XXX.132.387-XX); Valter Martins dos Santos (XXX.474.767-XX); Valuzia Moreira de Castro (XXX.725.767-XX); Vanda Maria Theisen (XXX.213.567-XX); Vania da Silva Valente (XXX.228.277-XX); Varlene Rodrigues Bruzza (XXX.809.000-XX); Vera Lucia Garcia Aragao (XXX.453.777-XX); Vera Lucia Lino da Silva (XXX.984.547-XX); Vera Lucia Toledo dos Santos (XXX.566.968-XX); Vera Marta da Silveira (XXX.034.250-XX); Vera Marta da Silveira (XXX.034.250-XX); Vera Regina Carvalho Correa (XXX.259.397-XX); Vera Regina Martins Cardoso (XXX.871.669-XX); Vera Regina Martins Cardoso (XXX.871.669-XX); Victor Manoel de Mendonca Abreu (XXX.795.517-XX); Vilma Ribeiro (XXX.310.401-XX); Vinicius Goncalves Pires (XXX.464.467-XX); Vinicius Guilherme Berao (XXX.311.620-XX); Wagner Fonseca (XXX.134.207-XX); Walcileia Gomes Silva Tulsen (XXX.658.017-XX); Waldemar Lages Filho (XXX.999.487-XX); Waldir Prado Costa (XXX.126.337-XX); Waldir Veloso (XXX.876.967-XX); Waldomiro Minhoni (XXX.263.888-XX); Wallace Senna (XXX.222.957-XX); Walter Arthur Ferreira Esteves (XXX.715.007-XX); Walter Ferreira da Silva (XXX.413.702-XX); Walter Marcelo Oliveira de Carvalho (XXX.660.695-XX); Walter Roriz de Carvalho (XXX.106.197-XX); Wanda Suely Franco de Jesus (XXX.229.667-XX); Wandilsan Ribeiro Vasques (XXX.255.267-XX); Wanius Rony Maffacioli (XXX.782.490-XX); Washington Bastos Azevedo (XXX.813.227-XX); Wellington Rocha de Paula (XXX.828.017-XX); Wilder Sprenger (XXX.220.789-XX); Willer da Costa Ribeiro (XXX.811.767-XX); Willy Chacon Gonzalez (XXX.028.750-XX); Wilson Aguiar Costa (XXX.469.207-XX); Wilson Cordova de Souza (XXX.389.822-XX); Wilson de Jesus Serejo Pinto (XXX.980.523-XX); Wilton Torres Cardial (XXX.736.597-XX); Wolgrand Mesquita (XXX.540.997-XX); Yvonne Maria de Andrade Custodio (XXX.775.917-XX); Zacarias Cavalheiro Bandeira (XXX.549.430-XX); Zaqueu Freitas (XXX.128.697-XX); Zelide Lusa (XXX.059.250-XX); Zenita Rodrigues Ferreira (XXX.789.667-XX); Zenita Rodrigues Ferreira (XXX.789.667-XX); Zilda Conceicao Barcellos (XXX.359.540-XX); Zilta Santos Carvalho (XXX.216.340-XX). 1.2. Órgãos/Entidades: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Saúde; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.